Tribunal: TJMT
Processo: 0016227-96.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016227-96.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 500.039.255-87 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO — REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDO - INOVAÇÃO RECURSAL - INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PARTE COM BAIXA ESCOLARIDADE - ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO - – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DIB – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.

2.

As matérias não alegadas e decididas na instância
a quo
não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez, proposta por
ANTONIO NOVAIS DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido inicial e determinou a concessão de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo.

Sustenta, em suas razões, que não estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez, bem como que o laudo médico pericial não fixou data do início da incapacidade, considerando que a perícia foi realizada em 2015, cerca de 4 (quatro) anos após o requerimento administrativo.

Pontua que o autor continuou trabalhando no período de 11/09/2013 a 12/2015, o que demonstraria que está capacitado para as atividades laborais, motivo por que, em caso de concessão, requer a exclusão da liquidação do período em duplicidade.

Defende que não está preenchido o requisito da incapacidade laboral, vez que somente está restrito ao exercício do trabalho habitual, o que ensejaria tão somente o auxílio doença.

Requer que a data do início do benefício seja a da apresentação do laudo pericial em juízo.

Por fim, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e observância do artigo 27 da Lei 12.919/2013, além de requerer a manifestação expressa sobre artigos prequestionados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 110135450).

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

O acórdão foi objeto de Recurso Especial pelo INSS e, em decisão monocrática do Min. Benedito Gonçalves, provido para reconhecer a competência da Justiça Estadual.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022